Tribunal: STF
Processo: RE 102638
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO CONTRA A QUAL SE PROPOS AÇÃO RESCISÓRIA. EM FACE DO DISPOSTO
NO ARTIGO 530 DO C.P.C., NÃO CABEM EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA
ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, JULGA PROCEDENTE AÇÃO CAUTELAR
PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CONTRA A
QUAL SE PROPOS AÇÃO RESCISÓRIA. CABIVEL, POIS, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR TER SIDO ESGOTADA A INSTÂNCIA ORDINARIA.
INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DO INCISO V, "D" DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSCREVE-SE AO TERRENO PURAMENTE LEGAL A
QUESTÃO DE SABER-SE E ADMISSIVEL, OU NÃO, AÇÃO CAUTELAR PARA TAL
FIM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.